Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-46.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004772-46.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX LIMA OLIVEIRA - CPF: 617.381.183-98 (RECORRENTE), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. COBRANÇA DE FRETE SEM PREVISÃO CONTRATUAL COMO CONDIÇÃO PARA A ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CLÁUSULA EXPRESSA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, à restituição de R$ 2.500,00 pagos pelo autor a título de frete como condição para retirada da motocicleta contemplada em consórcio, acrescido de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da administradora de consórcio pela exigência de pagamento de frete não previsto em contrato; (ii) definir se a cobrança configura prática abusiva em afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 54 da Lei nº 9.099/95 assegura a gratuidade em primeiro grau, de modo que não cabe à recorrente impugnar benefício sequer apreciado pelo juízo de origem, impondo-se a rejeição da preliminar.

4.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, razão pela qual a administradora do consórcio responde juntamente com a concessionária pela cobrança indevida.

5.

A ausência de cláusula contratual expressa que autorizasse a cobrança de frete como condição para entrega do bem revela falha na prestação do serviço, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (CDC, art. 6º, III).

6.

A alegação de que a administradora exerce apenas função organizacional não afasta sua responsabilidade, pois é ela quem vincula o consumidor ao grupo e formaliza a relação jurídica que possibilitou a prática abusiva.

7.

A sentença limitou-se a reconhecer o direito à restituição simples do valor pago, afastando repetição em dobro e indenização por danos morais, de forma proporcional e adequada às provas.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004772-46.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

Recorrida(s):

Alex Lima Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ISSO POSTO e por tudo o mais que dos autos consta OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, tão somente, condenar as rés, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente ao pagamento do frete, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda, ora recorrente, sustenta, em síntese, que não possui responsabilidade pela cobrança, porquanto sua função é apenas administrar o grupo e liberar a carta de crédito, não cabendo a si responder por valores exigidos pela concessionária. Requer, assim, a improcedência integral da demanda ou, subsidiariamente, a exclusão de sua responsabilidade

- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

A empresa recorrente suscitou preliminar de impugnação a justiça gratuita, entretanto, o autor não recorreu da sentença, logo sequer houve a análise da possibilidade de conceder gratuidade ou não, haja vista que o artigo 54 da Lei 9.099/95 é claro ao dizer que
“O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.

A tentativa de questionar algo que nem sequer foi apreciado pelo juízo a quo revela-se um equívoco técnico e processual, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A preliminar de ilegitimidade passiva será analisada em conjunto com o mérito, por se confundir com a própria responsabilidade discutida na lide

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O autor narrou que, em 16/11/2019, aderiu ao consórcio Honda (proposta nº 24934679-6), com expectativa de aquisição de motocicleta
CB 250 Twister CBS
e posteriormente alterado para uma
XRE 300 Raly
Após ser contemplado em 2023, foi surpreendido com a exigência de pagamento de R$ 2.500,00 a título de frete, sem previsão contratual e como condição para a entrega do bem. Aduziu, ainda, que somente após esse desembolso conseguiu retirar a motocicleta, vindo a ingressar em juízo para obter a restituição do valor pago, cumulada com pedidos de repetição em dobro e indenização moral.

A controvérsia recursal restringe-se à legitimidade da cobrança de R$ 2.500,00, apontada como “frete”, bem como à responsabilidade da administradora de consórcio.

Inicialmente, importa destacar que o autor apresentou recibos datados de janeiro e março de 2023, comprovando o efetivo desembolso da quantia exigida para que pudesse retirar a motocicleta zero quilômetro. Tais documentos não foram impugnados especificamente pela recorrente, que limitou-se a alegar que a obrigação seria da concessionária.

Ocorre que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a relação estabelecida entre consorciado, administradora, fabricante e concessionária deve ser compreendida como cadeia de fornecimento única. O art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, estabelecem de forma inequívoca a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos causados ao consumidor. Nesse contexto, não cabe ao consumidor distinguir internamente quem efetuou a cobrança, pois o consórcio é vinculado a marca específica (Honda) e foi intermediado pela própria administradora recorrente.

A alegação de que despesas acessórias estariam previstas em regulamento tampouco socorre a recorrente, uma vez que não foi juntado aos autos o contrato assinado pelo consumidor contendo cláusula expressa que autorizasse a cobrança de frete como condição para a entrega.

Ao contrário, a prova coligida revela que o valor foi exigido de forma imprevista e coercitiva, em momento posterior à contemplação, contrariando o dever de informação clara e prévia (art. 6º, III, CDC) e os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

A propósito:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE FRETE. PARTE AUTORAL AFIRMA QUE FOI COMPELIDO A EFEUTAR O PAGAMENTO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA ENTREGA DO BEM. COBRANÇA DE FRETE APÓS A CONTEMPLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR ACERCA DA COBRANÇA DE FRETE. NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO, O CONSUMIDOR NÃO FORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DE QUE SERIA COBRADO VALOR ADICIONAL PARA A RETIRADA DA MOTOCICLETA. AFRONTA AOS DEVERES DE LEALDADE E DE INFORMAÇÃO, CONSECTÁRIOS DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. O DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NÃO FOI DEVIDAMENTE RESPEITADO,
CARACTERIZANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSEQUENTEMENTE O DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTE COLEGIADO EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL E ATENDENDO ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICO, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado Nº 202201006977 Nº único: 0001525-94.2022.8.25.0027 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 19/03/2023)”

DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ENTREGA DO BEM MÓVEL (MOTOCICLETA) CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FRETE. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. ART. 6º, III, DO CDC.
SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E A CONDENOU A RÉ NA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. EXTRAPOLAÇÃO DA SEARA DO MERO ABORRECIMENTO. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. ARBITRAMENTO EM COMPASSO COM OS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA (...) (TJ-BA - RI: 00095874720228050103 ILHÉUS, Relator.: CLAUDIA VALERIA PANETTA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 20/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA –
COBRANÇA DE FRETE E DIFERENÇA DE VARIAÇÃO DO BEM – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR FORA COMUNICADO A RESPEITO DOS ENCARGOS DE TRANSPORTE –
PREVISÃO LEGAL DE REAJUSTE DOS VALORES – LEI Nº 11.795/2008 – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O direito à informação é exigência do princípio da boa-fé nas relações contratuais e possui especial relevância na hipótese de adesão consumerista, por aplicação do art . 6º, III, do CDC. Somente podem ser exigidas do consumidor as parcelas expressamente previstas em contrato, do qual tenha sido dada inequívoca ciência ao aderente, ou em lei.
A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do diaadia. (TJ-MT 10044446920208110004 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/11/2022)

A tese recursal de que a administradora teria apenas função organizacional igualmente não prospera. Ainda que sua atividade principal seja gerir o grupo, ela é a responsável direta pela formalização do contrato e pela vinculação do consumidor ao sistema de aquisição do bem. Foi no bojo dessa relação, viabilizada pela recorrente, que ocorreu a prática abusiva.

Por fim, não se vislumbra fundamento para afastar a condenação fixada. A sentença analisou corretamente as provas e limitou-se a determinar a restituição simples do valor indevidamente exigido, afastando pedidos de repetição em dobro e indenização moral. Não há, portanto, excesso ou omissão a justificar reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025